Tribunal: TJSP
Processo: 1018826-04.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Ação cominatória e indenizatória voltada à impor às corrés responsáveis pela prestação dos serviços educacionais a obrigação de emitir o certificado de conclusão do curso de pós-graduação "lato sensu" em Biomedicina Estética, bem como a indenizar danos morais causados pela demora em emitir o documento – Revelia da corré Cenid - Sentença de procedência

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Ação cominatória e indenizatória voltada à impor às corrés responsáveis pela prestação dos serviços educacionais a obrigação de emitir o certificado de conclusão do curso de pós-graduação "lato sensu" em Biomedicina Estética, bem como a indenizar danos morais causados pela demora em emitir o documento – Revelia da corré Cenid - Sentença de procedência – Inconformismo da corré Nepuga – Obrigação de expedir o certificado de conclusão de curso que, segundo a apelante, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais e do convênio celebrado entre fornecedoras, teria sido atribuída exclusivamente à corré Cenid – Alegada impossibilidade de expedição do certificado por parte de Nepuga – Não cabimento - Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido – Pretensão cominatória não vedada em abstrato pelo ordenamento jurídico – Rejeição – Preliminar de ilegitimidade "ad causam" - Teoria da asserção ou "prospettazione" – Rejeição – Cláusula de convênio celebrado entre as fornecedoras inoponível à consumidora – Cláusula do contrato de prestação de serviços educacionais abusiva – Fornecedoras que integram cadeia de consumo quanto à prestação de serviços educacionais e dessa forma estão coobrigadas solidariamente, perante a consumidora, a providenciar o certificado de conclusão de curso e a indenizar os prejuízos decorrentes da demora em adotar a referida providência – Precedentes – Alegada impossibilidade de expedir o certificado infirmada pela proposta de acordo dirigida pela apelante à aluna, segundo a qual qual Nepuga assumiria a obrigação de providenciar o documento – Dano moral caracterizado – Autora que necessita da qualificação para o exercício profissional, conforme demonstrado por notificação de auto de infração lavrado pelo órgão de classe, relativa ao exercício de Biomedicina Estética sem a respectiva especialização - Indenização arbitrada pelo juízo "a quo" em R$5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta redução, consideradas as circunstâncias do caso, as condições das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Recurso não provido, majorados os honorários a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982183
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018826-04.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante NEPUGA PÓS
GRADUAÇÃO LTDA, é apelada EVELIN FURLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018826-04.2019.8.26.0451 -Voto no 3.319
2
Apelação Cível no 1018826-04.2019.8.26.0451
Apelante: Nepuga Pós Graduação Ltda
Apelada: Evelin Furlan
Comarca de Origem: Piracicaba
Juíza da Vara de origem:Miriana Maria Melhado Lima Maciel
Voto no 3.319
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Ação cominatória e
indenizatória voltada à impor às corrés responsáveis pela prestação dos
serviços educacionais a obrigação de emitir o certificado de conclusão do
curso de pós-graduação "lato sensu" em Biomedicina Estética, bem como
a indenizar danos morais causados pela demora em emitir o documento –
Revelia da corré Cenid - Sentença de procedência – Inconformismo da
corré Nepuga – Obrigação de expedir o certificado de conclusão de curso
que, segundo a apelante, nos termos do contrato de prestação de serviços
educacionais e do convênio celebrado entre fornecedoras, teria sido
atribuída exclusivamente à corré Cenid – Alegada impossibilidade de
expedição do certificado por parte de Nepuga – Não cabimento -
Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido – Pretensão cominatória
não vedada em abstrato pelo ordenamento jurídico – Rejeição –
Preliminar de ilegitimidade "ad causam" - Teoria da asserção ou
"prospettazione" – Rejeição – Cláusula de convênio celebrado entre as
fornecedoras inoponível à consumidora – Cláusula do contrato de
prestação de serviços educacionais abusiva – Fornecedoras que integram
cadeia de consumo quanto à prestação de serviços educacionais e dessa
forma estão coobrigadas solidariamente, perante a consumidora, a
providenciar o certificado de conclusão de curso e a indenizar os
prejuízos decorrentes da demora em adotar a referida providência –
Precedentes – Alegada impossibilidade de expedir o certificado infirmada
pela proposta de acordo dirigida pela apelante à aluna, segundo a qual
qual Nepuga assumiria a obrigação de providenciar o documento – Dano
moral caracterizado – Autora que necessita da qualificação para o
exercício profissional, conforme demonstrado por notificação de auto de
infração lavrado pelo órgão de classe, relativa ao exercício de
Biomedicina Estética sem a respectiva especialização - Indenização
arbitrada pelo juízo "a quo" em R$5.000,00 (cinco mil reais) que não
comporta redução, consideradas as circunstâncias do caso, as condições
das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade – Recurso não provido, majorados os honorários a
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença por meio da
qual foram julgados procedentes os pedidos de obrigação de fazer de indenização por dano
moral formulados por Evelin Furlan em face de Nepuga Pós Graduação Ltda. e União de
Ensino Superior Pesquisa e Extensão Cenid, nos seguintes termos (fl. 156/159):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018826-04.2019.8.26.0451 -Voto no 3.319
3
"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda para condenar as rés,
solidariamente, ao cumprimento da obrigação solidária de fazer, consistente na
emissão, registro e entrega, à autora, do certificado de conclusão de curso de pós-
graduação lato sensu de especialização em biomedicina estética, no prazo de 10
dias, sob pena de multa diária; e ao pagamento solidário de indenização por dano
moral no valor de R$ 5.000,00, monetariamente corrigido da data desta sentença, e
acrescido dos juros legais da mora de 1% ao mês contados da data da primeira
citação.
Em consequência, EXTINGO a ação, conforme o artigo 487, inciso I, do CPC.
Face à sucumbência, condeno a parte ré, solidariamente, ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixo em 10% sobre o valor da causa,
devidamente atualizado."
Inconformada, a corré Nepuga Pós Graduação Ltda. apela (fls. 161/181),
arguindo ilegitimidade de parte, porquanto a responsável por expedir o certificado de
conclusão e curso e o diploma é apenas a corré revel União de Ensino Superior Pesquisa e
Extensão Cenid, conforme previsto na cláusula nona, §1o, do contrato de prestação de
serviços entabulado entre a autora e ambas as corrés, bem como na cláusula 11.2 do
contrato de convênio pactuado entre a apelante e a Cenid, e consequentemente esta é
também a única parte legítima para responder ao pleito voltado a ver indenizados os
prejuízos decorrentes na demora em adotar as referidas providências. Pugna pela concessão
de efeito suspensivo ao recurso, salientando a impossibilidade de cumprir a obrigação
imposta na r. sentença, porquanto não dispõe de autorização do MEC para a expedição de
diploma ou certificado de conclusão de curso. Sustenta que a prestação dos serviços foi
realizada pela Cenid, responsável consequentemente pela análise dos requisitos para a
conclusão do curso e atribuição de notas, bem como argui a impossibilidade jurídica do
pedido. A obrigação da apelante, por sua vez, consiste apenas na disponibilização do
material didático, e bem por isso tampouco há falar em imposição de astreintes pelo não
fornecimento de certificado de conclusão de curso ou diploma. A resistência de Cenid,
fundada em uma suposta dívida existente entre as corrés, aliás, é objeto de ação judicial
movida pela apelante, autos no 8017210-46.2019.8.05.0001, nos quais foi deferida a
liminar para impor à Cenid a obrigação de fornecer os documentos e certificados pendentes
dos alunos. Assim, a hipótese não é de impor astreintes à apelante, mas sim realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018826-04.2019.8.26.0451 -Voto no 3.319
4
diligência de busca e apreensão no estabelecimento da Cenid. No entender da recorrente, a
hipótese é de culpa exclusiva de terceiro, a isentá-la de responsabilidade perante o
consumidor; ademais não foi comprovado o dano moral. A apelante arrola precedentes e
pugna pelo recebimento do apelo com efeito suspensivo, bem como pela reforma da
sentença recorrida.
Os embargos de declaração opostos após a interposição do apelo (fls.
184/186) não foram acolhidos (fl. 196).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 182/183 e 222) e respondido (fls.
201/222).
Nas contrarrazões, a autora não levanta preliminares e, no mérito, sustenta
que a recorrente pode expedir o certificado de conclusão de curso, diversamente do
alegado, como mostra o atendimento a ordens judiciais semelhantes pela Nepuga em outras
demandas, sendo ademais credenciada para expedir certificado de conclusão de curso de
pós-graduação promovido por seu núcleo, conforme Portaria MEC no 86 de 06/02/2018.
A autora noticia anda o recebimento de proposta da apelante no sentido de expedir o
certificado pretendido, dês que ocorra a desistência nestes autos. Não bastasse isso, em
resposta a ofício expedido em demanda análoga (autos no 1036460-54.2019.8.26.0114), o
MEC esclareceu a responsabilidade de ambas as corrés pela expedição do diploma.
Ademais, prossegue a autora, o recurso não pode ser recebido no efeito suspensivo e
eventual litígio entre as empresas integrantes da cadeia de consumo não afeta o direito da
aluna, estando ambas obrigadas em caráter solidário a fornecer o certificado de conclusão
e indenizar os prejuízos suportados. Ressalta os prejuízos sofridos em sua vida
profissional, tendo sido inclusive penalizada pelo Conselho de Biomedicina.
É o relatório.
1. O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso resta
prejudicado pelo julgamento e era de toda forma desnecessário, pois não se verifica
qualquer hipótese do art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil. Em particular, não se
trata de sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória (inciso V), ressaltando-
se o indeferimento da tutela de urgência (fls. 56 e 143) e a falta de determinação em
sentido contrário na r. sentença (fls. 156/159). Portanto, o apelo é dotado de efeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018826-04.2019.8.26.0451 -Voto no 3.319
5
suspensivo independentemente de deliberação desta Relatoria, a teor do caput do mesmo
art. 1.012.
2. Não há falar em impossibilidade jurídica do pedido, porquanto a
imposição de obrigação de fazer consistente em entregar certificado de conclusão de curso
não é o provimento proibido pelo ordenamento jurídico.
3. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera porque no atual
sistemática vigora o princípio da asserção ou prospettazione, assim definido na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"(...) as condições da ação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das
afirmações deduzidas na inicial, sem a necessidade de uma investigação mais
aprofundada das provas (...)." (AgInt no REsp 410.544/SP, Rel. Min. Lázaro
Guimarães, Des. Convocado)
"(...) No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob
essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser
realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na
petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a
probabilidade de êxito da pretensão deduzida (...)" (Resp 167861/SP, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 07/12/2017).
Assim, se a autora sustenta a responsabilidade solidária de Nepuga e Cenid
quanto à obrigação de expedir o certificado de conclusão de curso, então ambas as corrés
têm legitimidade para figurar no polo passivo. Eventual ausência do direito de exigir a
prestação da corré apelante implica a improcedência em face desta, mas não há falar em
ilegitimidade de parte passiva.
4. Segundo a inicial, em outubro de 2018, a autora concluiu curso de pós-
graduação lato sensu em Biomedicina Estética oferecido pelas corrés, mas estas resistem
em fornecer o respectivo certificado de conclusão, a causar transtornos para demandante
em sua vida profissional. Assim, formulou-se em face de ambas as corrés pedido
cominatório, voltado a impor-lhes a obrigação de entregar o certificado, e pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018826-04.2019.8.26.0451 -Voto no 3.319
6
indenização por danos morais.
A tese da apelante é, em essência, o seguinte: seja no contrato de prestação
de serviços educacionais do qual participaram ambas as rés (cláusula nona, §1o, fl. 38), seja
no contrato de convênio entre elas formulado (cláusula 11.2, fl. 86), atribuiu-se apenas à
corré Cenid a obrigação de expedir o certificado de conclusão de curso, sendo ademais
impossível à Nepuga cumprir essa providência.
Não se cogita de outro impedimento à emissão do certificado de conclusão
de curso, sendo incontroverso portanto o preenchimento de todos os requisitos por parte da
aluna.
A cláusula constante do contrato de convênio não é oponível à consumidora
que dele não participou e a cláusula do contrato de prestação de serviços educacionais deve
ser considerada abusiva naquilo que limita a responsabilidade de uma das fornecedoras
pela emissão do certificado de conclusão de curso, diante da inequívoca relação de
consumo e da atuação conjunta da apelante e da corré Cenid na prestação dos serviços
educacionais, a caracterizar a cadeia de fornecimento e a impor a ambas a obrigação de
providenciar dito certificado, em caráter solidário.
Nesse sentido, preservado o posicionamento divergente que impõe a
obrigação de fazer apenas à Cenid, nada obstante a responsabilidade solidária pela
reparação moral (Apelação Cível 1012474-98.2019.8.26.0008; Rel. Gil Coelho; 11a
Câmara de Direito Privado; j. 10/06/2020), confira-se o precedente desta E. Corte relativo a
demanda semelhante, movida em face da mesma Nepuga:
"ESTABELECIMENTOS DE ENSINO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
–
PARCIALMENTE
PROCEDENTE – EMISSÃO DE CERTIFICADO – - RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DAS RÉS – DANOS MORAIS VERIFICADOS – VALOR
INDENIZATÓRIO MANTIDO – APELAÇÃO NÃO PROVIDA
(...)
Assim, a par da previsão contratual retro descrita que delimita ser de
responsabilidade da segunda contratante, Cenid, a emissão de certificado de
conclusão de curso, fato é que a atuação em conjunto das instituições de ensino
permite a caracterização de cadeia de fornecimento a ensejar a responsabilidade
solidária das rés, nos termos do artigo 25, §1o do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018826-04.2019.8.26.0451 -Voto no 3.319
7
Desse modo, correto o posicionamento adotado em primeiro grau que condenou as
rés, solidariamente, a cumprir com a obrigação de entregar o certificado, no prazo
de trinta dias.
Sob o ponto de vista da responsabilidade reparatória, não há como exculpar a
demandada pelo malogro da não entrega do certificado à autora.
O dano moral restou caracterizado diante da expectativa frustrada da aluna na
obtenção do certificado no curso de pós graduação em biomedicina estética, nos
moldes contratados.
(...)" (TJSP; Apelação Cível 1001043-93.2019.8.26.0549; Relator (a): Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Rosa de
Viterbo - Vara Única; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro:
03/09/2020)
Ainda, no mesmo sentido:
"RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS – CURSOS PROFISSIONALIZANTES – AÇÃO DE
RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
E REPARAÇÃO MORAL. Autora que manteve contrato de prestação de serviços
educacionais com determinada pessoa jurídica atuante junto ao mercado por
sistema de franquia ( franchising ). Prestadora de serviços que encerrou suas
atividades irregularmente, sem expedir certificação de conclusão de curso em
favor da autora ou concluir outros dois cursos em andamento. Ação intentada em
face da prestadora direta ( franqueada ) e da indireta ( franqueadora ). Franqueada
revel. Sentença de procedência com imposição de solidariedade entre as
prestadora.
Insurgência
recursal
versando
sobre
ilegitimidade
passiva,
irresponsabilidade por atos da franqueada, impossibilidade material de
cumprimento do comando sentencial e inadequação das condenações.
Descabimento do acolhimento recursal. Cadeia de fornecimento configurada.
Franqueadora que deve responder por atos de sua franqueada perante terceiros, nos
termos do Código de Defesa do Consumidor. Condenações impostas na sentença
adequadas. Impossibilidade material de expedição de certificado de conclusão do
curso não verificada. "Quantum" reparatório a título de danos morais bem
arbitrado. Sentença mantida. Recurso de apelação da correquerida não provido."
(TJSP; Apelação Cível 0001251-32.2015.8.26.0615; Relator (a): Marcondes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018826-04.2019.8.26.0451 -Voto no 3.319
8
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Tanabi - 2a
Vara; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017)
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Pretensão condenatória ao
cumprimento de obrigação de fazer Entrega de certificado de conclusão de curso e
histórico escolar Obrigação da ré de gerir o curso objeto da contratação
satisfatoriamente comprovada Participação da ré na cadeia de fornecimento do
serviço educacional contratado suficientemente demonstrada Inadmissível a
imposição à consumidora de quaisquer ônus decorrentes de questões sobre as
quais controvertam as empresas conveniadas responsáveis pela execução do
contrato Ilegitimidade passiva não reconhecida Precedente desta 33a Câmara de
Direito Privado Prova indicativa de que a consumidora satisfez as exigências
necessárias para a obtenção dos documentos exigidos Recurso não provido."
(TJSP; Apelação Cível 0000291-39.2012.8.26.0047; Relator (a): Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/12/2014; Data de Registro: 16/12/2014)
Por sua vez, a alegada impossibilidade de a apelante emitir o certificado de
conclusão de curso não convence, porque ela própria realizou proposta de acordo no
sentido de obrigar-se a adotar a providência, conforme noticiado em réplica, nos seguintes
termos (fl. 151):
"NEPUGA PÓS GRADUAÇÃO LTDA., fica obrigada a concretização da
matrícula, análise curricular, aproveitamento de estudos, e disponibilização das
disciplinas, seja na modalidade presencial ou a distância, aos Alunos, sem a
incidência de quaisquer custos, bem como, a emissão gratuita do certificado de
conclusão de curso de Pós Graduação, ficando, doravante, a própria NEPUGA
PÓS GRADUAÇÃO LTDA. responsável pela entrega do respectivo certificado no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a devida aprovação e encerramento da
grade curricular pelo Aluno; (g. n.).
Aliás, ainda que fosse impossível para a apelante expedir em nome próprio o
certificado de conclusão, ela está obrigada a providenciar o documento junto à corré Cenid
e, se não o faz, responde perante a consumidora, independentemente da resistência da outra
integrante da cadeia de fornecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018826-04.2019.8.26.0451 -Voto no 3.319
9
Ainda, a alegação é infirmada pelos documentos de fls. 131/134, porquanto
deles se extrai que, nos autos no 1012429-94.2019.8.26.0008, correspondentes a demanda
movida por Flávia da Fonseca Luz em face das mesmas corrés, foi a apelante quem
providenciou o certificado de conclusão de curso, por força o deferimento da liminar.
Assim, fica mantida a determinação constante da r. sentença no sentido de
impor também à apelante a obrigação de providenciar o certificado de conclusão de curso.
Consequentemente, na hipótese de descumprimento, as astreintes em linha
de princípio poderão ser cobradas de ambas as corrés, nada obstante o quanto vier a ser
determinado concretamente pelo juízo a quo a esse respeito na fase de cumprimento.
5. O dano moral está caracterizado, porquanto a consumidora concluiu seu
curso de pós-graduação em Biomedicina Estética em outubro de 2018, como é
incontroverso, e até a presente data não conseguiu o respectivo certificado, vindo a sofrer
empecilhos em seu exercício profissional por força da ausência da especialização, como
demonstra a contento a mensagem de e-mail juntada com a inicial (fl. 51), na qual se
registra, em 2019, a lavratura de auto de infração pelo órgão fiscalizador do Conselho
Regional de Biomedicina, dentre outros fatos, pela ausência de habilitação em
Biomedicina Estética.
Quanto ao dever de indenizar, é ainda mais claro o caráter solidário da
obrigação, pelos fundamentos expostos acima, pela solidariedade perante o consumidor
dentre os integrantes da cadeia de fornecimento e pelo disposto no art. 25, §1o, do Código
de Defesa do Consumidor.
6. Relativamente ao valor da reparação moral, os seguintes parâmetros são
reconhecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para
mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática
do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos
ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com
a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos
envolvidos.” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
Na doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018826-04.2019.8.26.0451 -Voto no 3.319
10

(...) após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado,
nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da
indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a
trilha do bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se,
por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não pode
tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não pode se afastar dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais”
(“Programa de Responsabilidade Civil”, Ed. Malheiros, 5a ed., 2003, p. 109).
O arbitramento deve ser realizado à luz das finalidades compensatória,
punitiva e preventiva do instituto, devendo levar em conta ainda os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros consagrados na jurisprudência.
Nesse contexto, para casos como este, em que a aluna tem suas atividades
profissionais dificultadas pela inércia da instituição de ensino em expedir o certificado de
conclusão de curso, não há falar em indenização inferior aos R$5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrados pelo juízo a quo e dessa forma, diante do recurso interposto apenas pela corré
Nepuga, o quantum indenizatório não deve ser reduzido, mantidos igualmente os critérios
de atualização e juros fixados na r. sentença.
Anote-se, por oportuno, que a não fixação do dano moral no valor pleiteado
não implica efeitos na sucumbência, porquanto se trata de arbitramento judicial, na forma
do enunciado no 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: Na ação de indenização
por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.
7. Ao deliberar sobre os embargos declaratórios (fl. 196), o juízo a quo
afastou o requerimento voltado a impor à apelante de multa por litigância de má-fé,
formulado em réplica (fls. 106/107), sem apelo da autora ou inconformismo. De qualquer
modo não há mesmo litigância de má fé.
8. Portanto, a r. sentença proferida pela douta magistrada Miriana Maria
Melhado Lima Maciel merece subsistir, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1018826-04.2019.8.26.0451 -Voto no 3.319
11
Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso e, diante
do trabalho desempenhado em sede recursal, os honorários devidos pela apelante são
majorados a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85,
§11, do Código de Processo Civil.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator